Tribunal: TJDFT
Processo: 0001532-05.2012.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA POR DUAS VEZES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CHEQUE “SUSTADO” ANTES DA COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. CRIME IMPOSSÍVEL. O crime impossível descrito no art. 17 do Código Penal, é quando o agente utiliza meio ineficaz ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. No caso dos autos, tratando-se de tentativa de desconto de cártula de cheque “sustado”, antes de ser compensado, ele se tornou inválido e inútil, tratando-se de mero papel sem eficácia para produção de efeitos jurídicos.

2. Recurso conhecido e provido.